Tribunal: TJDFT
Processo: 0722017-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722017-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ HENRIQUE FERNANDES ROSALINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. ERRO DE DIREITO. BOA-FÉ PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida por servidor público para suspender a cobrança administrativa de valores recebidos a título de Gratificação por Titulação (GTIT), sob alegação de erro operacional da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) analisar se a cobrança administrativa dos valores recebidos a título de GTIT é legítima quando fundada apenas na alteração superveniente da interpretação jurídica da norma pela Administração; b) analisar se, na hipótese de erro de direito, é possível presumir a boa-fé do servidor, afastando a devolução dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos constantes nos autos demonstram que a concessão da GTIT ao agravante observou a interpretação normativa vigente à época, expressamente amparada por portaria administrativa. 4. A posterior revisão administrativa do entendimento jurídico configura erro de direito, hipótese na qual se presume a boa-fé do servidor, não sendo cabível a restituição dos valores percebidos, conforme orientação consolidada no c. STJ (Tema 1009). 5. A decisão agravada inverte a lógica da presunção de boa-fé e desconsidera o dever judicial de observância dos precedentes vinculantes (arts. 926 e 927 do CPC), o que impõe sua reforma. 6. Preenchidos os requisitos legais, justifica-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da cobrança administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “1. A Administração Pública não pode exigir a devolução de valores pagos a servidor público quando a concessão decorre de interpretação errônea ou equivocada da norma, salvo comprovada má-fé. 2. A segurança jurídica e a confiança legítima do servidor nos atos administrativos impedem a restituição de valores já incorporados ao seu patrimônio por erro exclusivo da Administração.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.306/AL (Tema 1009). O recorrente alega violação aos artigos 489, inciso III, §1o, inciso IV, 1.022, inciso I, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a devolução dos valores percebidos pelo recorrido, porquanto pagos indevidamente. Defende, em síntese, que não se trata de mudança hermenêutica abstrata, mas de pagamento decorrente de concessão irregular, aduzindo que a manutenção do acórdão vergastado ocasionará enriquecimento sem causa ao recorrido. Discorre acerca da tese fixada no Tema 1.009 do STJ, pugnando pela devolução dos valores, independente de boa-fé. Subsidiariamente, pede a limitação temporal da irrepetibilidade até a data de notificação administrativa da parte recorrida, momento em que o servidor tomou ciência inequívoca da irregularidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso III, §1o, inciso IV, 1.022, inciso I, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77349689): Com efeito, conforme relatado pelo agravante e corroborado pelos documentos anexados ao agravo, a GTIT foi regularmente concedida com base em título de Especialista em Neurologia obtido em 2014, ou seja, oito anos após sua investidura no cargo de Analista de Trânsito, que se deu em 2006. À época da concessão, o entendimento administrativo então vigente – consubstanciado na Portaria no 141/2017-SES/DF, amparava expressamente a percepção da vantagem, o que afasta a hipótese de erro material ou operacional. [...] No caso concreto, inexiste qualquer elemento probatório que indique fraude ou má-fé por parte do agravante. Ao revés, os autos demonstram que a própria Procuradoria Jurídica do DETRAN/DF, em parecer constante dos autos de origem, reconheceu tratar-se de revisão de entendimento normativo e que, ausente dolo, não há se falar em restituição de valores. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74